Tribunal: TJSP
Processo: 2298929-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – Impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal – Aplicação do inciso X do art. 833 do CPC/2015 – Não verificadas as

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – Impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal – Aplicação do inciso X do art. 833 do CPC/2015 – Não verificadas as exceções previstas no §2o, do artigo 833, do CPC – Quantia penhorada em conta corrente que deve ser desbloqueada, pois não supera quarenta salários mínimos – Atual entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela existente em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada em papel-moeda – Saldo impenhorável – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.